Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700730-68.2023.8.07.0009 DESPACHO Ao apelante para se manifestar sobre a petição de id 56326544. Intimem-se. Após, conclusos. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator